Tribunal: TJES
Processo: 5005837-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005837-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA MORO NATALI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo médico demonstra a imprescindibilidade do fármaco Evolocumabe e a ineficácia dos medicamentos padronizados, conforme exige o Tema 106 do STJ

2. A hipossuficiência da impetrante foi reconhecida e não contestada nos autos.

3. A conclusão exarada pelo NAT, na Nota Técnica de id. 11762260, acerca de ausência de “tratamento previamente realizado, os manejos clínicos adotados, adesão ao tratamento não farmacológico aliado ao tratamento farmacológico, bem como não foram apresentados exames laboratoriais que demonstrem o mau controle dos níveis de colesterol durante o uso das alternativas padronizadas”, não se sustenta frente ao conteúdo do laudo, que expõe expressamente a falha terapêutica e o risco elevado à vida da impetrante, evidenciando a necessidade específica do medicamento requerido.

4.Outrossim, conforme já manifestado por este e. Tribunal de Justiça “o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo” (Apelação Cível 0000140-93.2018.8.08.0005, Relatora: Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, Dj. 26/06/2024).

5. A aplicação da Lei Estadual n. 10.987/19 deve ser interpretada em conformidade com o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005837-07.2023.8.08.0014
Apelante: Estado do Espírito Santo
Apelado: Rosa Moro Natali
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 8980598, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação mandamental ajuizada por Rosa Moro Natali, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o fornecimento do fármaco Evolocumabe 140mg à impetrante.

Nas razões recursais de id. 8980621, o apelante sustenta em síntese que: (a) houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do NAT, imprescindível para o deslinde da controvérsia; (b) não restaram preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, por ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado; (c) o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS ofende os princípios da separação dos poderes, reserva do possível e do mínimo existencial; (d) a sentença ofende os arts. 2º, 5º, 6º e 198, §§1º e 2º, da CF; e (e) o laudo médico não atende aos requisitos da Lei Estadual n. 10.987/19.

Contrarrazões apresentadas no id. (não identificado nos autos).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5005837-07.2023.8.08.0014
Apelante: Estado do Espírito Santo
Apelado: Rosa Moro Natali
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Evolocumabe 140mg à apelada deve ser anulada por cerceamento de defesa ou reformada por ausência dos requisitos legais para concessão do fármaco fora da lista do SUS.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de manifestação do NAT. O art. 12, §1º, da Lei n. 12.016/09 e a jurisprudência consolidada do STJ não impõem a oitiva do órgão técnico como condição obrigatória à procedência do mandado de segurança, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, como no presente caso.

Nada obstante, recebidos os autos nesta instância recursal, determinei o seu encaminhamento ao NAT, que emitiu o parecer técnico de id. 11762260.

Quanto ao mérito, é incontroverso que o medicamento requerido não se encontra padronizado na lista do SUS. Contudo, estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O laudo médico de id. 8980524 demonstra que a paciente é idosa (78 anos), portadora de doença crônica e grave (Aterosclerótica do Coração e Dislipidemia - CID 10: i25.1 e 10: E78.4), com risco cardiovascular significativo, inclusive de infarto agudo do miocárdio, o que exige tratamento contínuo com Evolocumabe, tendo sido ineficazes as alternativas anteriormente utilizadas. A hipossuficiência econômica da paciente foi reconhecida judicialmente e não foi contestada.

A conclusão exarada pelo NAT, na Nota Técnica de id. 11762260, acerca de ausência de “tratamento previamente realizado, os manejos clínicos adotados, adesão ao tratamento não farmacológico aliado ao tratamento farmacológico, bem como não foram apresentados exames laboratoriais que demonstrem o mau controle dos níveis de colesterol durante o uso das alternativas padronizadas”, não se sustenta frente ao conteúdo do laudo, que expõe expressamente a falha terapêutica e o risco elevado à vida da impetrante, evidenciando a necessidade específica do medicamento requerido.

Outrossim, conforme já manifestado por este e. Tribunal de Justiça “o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo” (Apelação Cível 0000140-93.2018.8.08.0005, Relatora: Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, Dj. 26/06/2024).

A aplicação do art. 2º da Lei Estadual n. 10.987/19 não pode ser interpretada de modo a inviabilizar o direito à saúde assegurado no art. 196 da CF, tampouco pode se sobrepor à prova documental robusta produzida nos autos. O fornecimento do fármaco não constitui privilégio, mas medida imprescindível à tutela da vida e da saúde da impetrante, conforme precedente desta Corte:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte a preocupação em garantir a todos uma existência digna, o que se sobressai da interpretação conjunta dos artigos 1º, III, 6º, 196, 197, todos da CF/88. 2. Interpretando tais dispositivos constitucionais, chega-se à ilação de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. 3. Comprovada, por prova pré-constituída, a necessidade do impetrante em receber a medicação, de rigor a concessão da segurança, determinando que a autoridade coatora forneça o fármaco pretendido. 4. Segurança concedida. (Mandado de Segurança 5000146-37.2024.8.08.0059, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Dj. 02/12/2024)

Por fim, a alegação de violação à reserva do possível, ao mínimo existencial e à separação dos poderes não prevalece diante da jurisprudência consolidada, segundo a qual é dever do Estado garantir o acesso à saúde, inclusive mediante fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade, conforme ocorre no presente caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
e, em sede de reexame necessário,
confirmo
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, que, inclusive, traz ao julgamento um acordão de minha relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.